Tribunal: STF
Processo: HC 183432
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual. 



    TÍTULO CONDENATÓRIO – PRECLUSÃO – SUSPENSÃO. A suspensão de título condenatório alcançado pelos efeitos da preclusão situa-se no âmbito da excepcionalidade, pressupondo ilegalidade manifesta. 



    ESTUPRO – VULNERÁVEL – VIOLÊNCIA – PRESUNÇÃO. Comprovadas relações sexuais quando a vítima contava idade inferior a 14 anos, tem-se a presunção de violência. 



    PRISÃO DOMICILIAR – COVID-19 – INADEQUAÇÃO. A crise sanitária decorrente do novo coronavírus é insuficiente a autorizar recolhimento domiciliar.